Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. CPC, ART. 1.012. MÉRITO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NA CONTA-CORRENTE. SAQUES. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO E DA SENHA A TERCEIROS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. Os advogados das partes, no desenvolvimento de suas atribuições constitucionais, devem continuar colaborando com o Poder Judiciário no que se refere à observância do “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário.
2. A confecção de peças processuais simples e objetivas facilitam a identificação da pretensão deduzida e contribuem para a celeridade e a economia processual.
3. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
4. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
5. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
7. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
10. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedentes.
11. Embora haja prova de que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança, as transações realizadas em seu nome são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
12. A notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor atrai a responsabilidade do banco.
13. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945) e, por isso, as partes devem suportar parte dos prejuízos na mesma proporção, pois o autor entregou para os fraudadores os seus dados pessoais e as informações de seu cartão e senha, mas a falta de alertas dos sistemas de segurança diante da atipicidade das operações escalonou a quebra de segurança e a atuação delituosa. O consumidor, contudo, deve arcar sozinho com o prejuízo decorrente da compra interceptada pelo sistema de segurança do banco, mas que voluntariamente ignorou.
14. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.